Tribunal: TJDFT
Processo: 0723875-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO DO JUDICIÁRIO NO EXAME DO PEDIDO. CONCESSÃO TÁCITA. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante orientação do c. STJ, “se presume o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial”, pois a omissão do Poder Judiciário não pode prejudicar a parte requerente.
2. Evidenciado que o pedido de gratuidade de justiça não foi apreciado pelo juiz de origem, a concessão do benefício, em sede de apelação, deve surtir efeitos desde a data do requerimento.
3. Após a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a revogação deve estar baseada em provas de que a insuficiência de recursos do beneficiário deixou de existir, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
4. No caso, não há demonstração de que a situação financeira do beneficiário foi alterada, de modo que a gratuidade de justiça deve ser mantida.
5. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.